Tribunal: TJPA
Processo: 0812346-12.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4680 - Marca
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812346-12.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCIANA HELENA ALEXANDRINO BITTANCOURT

AGRAVADO: PEDRO PAULO CASTRO CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812346-12.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO

RECORRENTE: LUCIANA HELENA ALEXANDRINO BITTANCOURT

RECORRIDO: PEDRO PAULO CASTRO CARDOSO

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Empresarial. Agravo de Instrumento. Propriedade industrial. Pedido de tutela de urgência. Marca não registrada. Expressão genérica. Indeferimento mantido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir o recorrido a se abster de utilizar a expressão e logomarca “Festividade de São Pedro” em evento religioso no distrito de Mosqueiro. A agravante sustenta ser coordenadora histórica do referido evento e autora de pedido de registro da marca perante o INPI, alegando risco de confusão no público consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em examinar:

(i) se a agravante, enquanto depositante de marca ainda não registrada, faz jus à proteção judicial antecipada prevista no art. 130, III, da LPI;

(ii) se há elementos suficientes para caracterizar a exclusividade do uso da expressão “Festividade de São Pedro”, notadamente quanto ao trade dress (conjunto-imagem) alegado;

(iii) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A expressão “Festividade de São Pedro” é genérica e de uso comum, identificando celebrações religiosas recorrentes em várias regiões, o que impede o reconhecimento de exclusividade ampla.

4. O pedido de registro da marca, por si só, não confere direito de uso exclusivo sobre expressões genéricas, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

5. Ausente demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano concreto e irreversível, conforme exigem os artigos 300 e 995, § único, do CPC, é de ser mantida a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ativo ao agravo.

6. Prevalece o entendimento de que não se concede tutela antecipada para coibir uso de marca ainda não registrada e composta por expressão de baixa distintividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O simples depósito de pedido de registro de marca não confere exclusividade ao uso de expressão genérica, sendo imprescindível a demonstração de distintividade concreta e risco efetivo de confusão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 0812346-12.2025.8.14.0000
, em que é recorrente
LUCIANA HELENA ALEXANDRINO BITTANCOURT
e recorrido
PEDRO PAULO CASTRO CARDOSO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
2ª Turma de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
LUCIANA HELENA ALEXANDRINO BITTANCOURT
contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de procedimento comum cível n.º 0800898-91.2025.8.14.0501, em trâmite perante a Vara Distrital de Mosqueiro, que
indeferiu o pedido de tutela de urgência
destinado a compelir o agravado a se abster de utilizar a expressão e logomarca “
Festividade de São Pedro
” até ulterior deliberação judicial, por entender
ausente a probabilidade do direito
.

A decisão recorrida, lançada ao id nº 146092571, fundamentou-se na constatação de que a expressão “Festividade de São Pedro” se apresenta, em análise perfunctória, como termo
genérico e de uso comum
, sobretudo por seu caráter tradicional e religioso. Acrescentou que o nome da festividade é amplamente utilizado em diversas localidades do país, inclusive no Estado do Pará, a exemplo da “Festividade de São Pedro do Areião”, reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial pela Lei Estadual nº 9.565/2022.

Por fim, ponderou que a marca cuja proteção é pretendida não detém registro definitivo junto ao INPI, havendo apenas pedido pendente, o que enfraquece a pretensão de exclusividade.

Em suas razões recursais (id nº 27684169), a agravante alega, em síntese:

(i)

que é a legítima coordenadora da tradicional Festividade de São Pedro em Mosqueiro, evento com mais de 100 anos de tradição;

(ii)

que realizou o depósito de pedido de registro da marca no INPI sob o nº 937.740.160, conferindo-lhe o direito de zelar pela integridade da marca, nos termos do art. 130, III, da Lei nº 9.279/96;

(iii)

que o agravado, com má-fé, passou a utilizar logomarca e denominação idênticas para promover evento concorrente, inclusive se utilizando das mesmas imagens veiculadas nas redes sociais da recorrente;

(iv)

que tal conduta acarreta confusão no público consumidor e diluição da identidade visual consolidada da festividade, cuja configuração gráfica (trade dress) é distintiva e reconhecida localmente;

(v)

que há perigo de dano irreparável, considerando a iminência do evento (marcado para 28 de junho) e o risco de desvio de público e de esvaziamento da celebração histórica da agravante.

Requereu, com base no art. 995, parágrafo único, do CPC, a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo, a fim de reformar a decisão e deferir a tutela pleiteada.

Em
certidão de id nº 29612215
, foi atestado que, até a data de 31/08/2025,
não houve apresentação de contrarrazões
por parte do agravado.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da possibilidade de reformar a decisão que indeferiu
tutela provisória de urgência
pleiteada para compelir o agravado a
abster-se do uso da marca e logomarca “Festividade de São Pedro”
, utilizada tradicionalmente pela agravante para promoção de evento religioso no distrito de Mosqueiro.

A pretensão recursal fundamenta-se no argumento de que a recorrente possui legitimidade para proteção da marca, ainda que pendente de registro definitivo, com base no art. 130, III, da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial), bem como na construção visual própria da identidade gráfica (trade dress) da marca, que alegadamente teria adquirido distintividade perante a comunidade local.

Todavia, razão não assiste à recorrente.

Inicialmente, cumpre pontuar que a expressão “
Festividade de São Pedro
”
não apresenta, à primeira vista, caráter distintivo suficiente
para ensejar proteção ampla e exclusiva nos termos pleiteados. Trata-se de denominação de uso
frequente e disseminado em diversas localidades do país
, especialmente no contexto de eventos religiosos populares, com forte tradição no Estado do Pará — conforme se reconhece na própria Lei Estadual nº 9.565/2022, que declara a “Festividade de São Pedro do Areião” como Patrimônio Cultural Imaterial.

Ademais,
a agravante não detém registro definitivo da marca
junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, havendo apenas pedido de registro (n. 937.740.160), ainda pendente de análise. Como bem assinalado pelo juízo de origem, embora o art. 130, III, da LPI assegure ao depositante o direito de zelar pela integridade da marca, o caso dos autos demonstra que

a logomarca é composta por elementos genéricos ou de baixa distintividade.

Neste ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
marcas compostas por termos genéricos, descritivos ou comuns não ensejam direito de exclusividade ampla
, podendo coexistir com sinais semelhantes, desde que ausente confusão efetiva no público consumidor:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. REGISTRO DE MARCA. "ROSE & BLEU". USO EXCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE. CORES E DENOMINAÇÕES (LPI, ART. 124, VIII). TERMOS NOMINATIVOS SUGESTIVOS (LPI, ART. 124, VI). RECURSO DESPROVIDO. 1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes" (REsp 1.819.060/RJ, Relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 26/2/2020). 2. Os elementos nominativos da marca "ROSE & BLEU" não alcançam distintividade suficiente a merecer a proteção almejada pela recorrente - uso exclusivo -, pois, além de tratarem de signos referentes a cores, que não são registráveis, configuram expressão sugestiva que possui laço conotativo com a atividade comercial desempenhada pela sociedade. 3. Nesse contexto, nos termos do art. 124, VI e VIII, da Lei da Propriedade Industrial (LPI), e da jurisprudência do STJ, não merece reforma o acórdão recorrido que confirmou o registro concedido pelo INPI, autorizando apenas o uso da marca mista - elementos nominativos acrescidos de estilização visual - e negando o pedido de uso exclusivo dos elementos nominativos. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.339.817/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 26/10/2022.)

A agravante alega possuir o direito de precedência e aponta o uso histórico da marca no distrito de Mosqueiro, inclusive com documentos, reportagens e perfis em redes sociais. Entretanto, tais provas, embora indiquem a
relevância local da organização da festividade pela recorrente
,
não são suficientes, em sede de cognição sumária
, para comprovar que o uso da mesma denominação pelo agravado configura
concorrência desleal
ou mesmo causa efetiva
confusão ao público
.

Ademais, as alegações de má-fé, por ora, não encontram suporte inequívoco nos autos. A utilização de nomenclatura semelhante para eventos religiosos em mesma localidade — embora possa ensejar controvérsias futuras — não é, por si só, vedada, especialmente quando não se demonstra, com clareza, o uso indevido de conjunto-imagem distintivo que se confunda com marca alheia protegida.

Ressalte-se, ainda, que o caráter genérico da expressão “Festividade de São Pedro” impõe
interpretação restritiva quanto à concessão de medidas liminares inibitórias
, sob pena de violar os princípios da liberdade de organização de eventos religiosos e culturais, além da vedação ao monopólio de expressão de uso comum. A proteção ao “trade dress” exige
prova robusta e contextualizada da identidade visual construída e de sua apropriação indevida pelo terceiro
, o que também não se verifica, de forma clara, nos documentos juntados.

Dessa forma, ausentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo ativo, impõe-se
a manutenção da decisão agravada
, que indeferiu, com correção e adequação, o pedido de tutela provisória formulado em primeiro grau.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER o recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 17/11/2025